Tribunal: TJMT
Processo: 1018388-19.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018388-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), UELITA DE PAULA CAMPOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Á. V. P. D. R. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UELITA DE PAULA CAMPOS - CPF: 031.727.791-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MENOR DIAGNOSTICADA
COM MALFORMAÇÃO ENCEFÁLICA
– TRATAMENTO MEDICO INDICADO THERASUIT – CONCESSÃO DA
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
INDEFERIDA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL agindo na tutela de interesse indisponível da criança ÁLICY VITÓRIA PAULA DOS REIS PEREIRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1002449-63.2021.8.11.0011 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE, indeferiu a tutela de urgência formulada na inicial, visando a disponibilização do tratamento fisioterapêutico com “protocolo THERASUIT”.

Sustenta o Agravante que a menor ÁLICY VITÓRIA PAULA DOS REIS PEREIRA nasceu com malformação encefálica, o que desencadeou diversas comorbidades, sendo diagnosticada como portadora das doenças classificadas nos CIDs 10: Q04.9, Q04.0, F83, G40.9, R13 e K21.9. Aduz que a criança necessita de tratamento por meio do “protocolo Therasuit” e demais procedimentos que se fizerem necessário, visando garantir o desenvolvimento da criança.

Assevera que restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela recursal.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, para que os agravados forneçam imediatamente o tratamento fisioterapêutico com “protocolo Therasuit” à menor Álicy Vitória Paula dos Reis Pereira e, no mérito, que a antecipação da tutela recursal seja mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL tendo em vista o indeferimento da tutela de urgência formulada na inicial, que visava a disponibilização do tratamento fisioterapêutico com “protocolo THERASUIT” à menor Álicy Vitória Paula dos Reis Pereira tendo em vista a malformação encefálica, e o diagnóstico de ser portadora das doenças classificadas nos CIDs 10: Q04.9, Q04.0, F83, G40.9, R13 e K21.9.

Pois bem. Em análise dos autos, imperioso registrar que não há dúvida acerca da situação clínica da criança bem como da necessidade de tratamento pleiteado.

No entanto, o parecer do NAT, anexado ao feito, revela que apesar de a terapia “Therasuit” não ser contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, que no caso concreto trata-se de uma demanda eletiva e que a rede pública de saúde oferece tratamento para a patologia que acomete o agravante:

“Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: Trata-se de menor portadora de doença neurológica, com necessidade de terapia multidisciplinar. Não há dúvidas de que a mesma tenha indicação de tratamento com fisioterapia, pois, segundo a literatura médica mundial, há importantes ganhos de desenvolvimento motor com estímulos externos. Quanto a urgência: Trata-se de uma demanda ELETIVA; Quanto a oferta no SUS: Esta terapia não é contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, além de apresentar alto custo individual;

O SUS dispõe de diversos serviços de reabilitação, que dispõe de equipe multidisciplinar, e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos neurológicos; Diante do exposto, sugerimos que a autora seja avaliada pela Unidade de Reabilitação de Mirassol D Oeste.”

Importa frisar, ainda, que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente.

Porém, para que o poder público forneça o procedimento indicado, há necessidade de se fundamentar a sua imprescindibilidade e a ineficácia daqueles fornecidos pelo SUS. Sobre o assunto, trago os enunciados nº 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça:

“ Enunciado nº 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado nº 14 - Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado nº 16 - Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.”

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - IMPRESCINDIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde-SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Assim sendo, identifico a ausência de comprovação de utilização dos meios de tratamento fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, e da consequente ineficácia destes, de forma que, não se admite o reconhecimento da imprescindibilidade do tratamento pretendido pelo agravante.

Ante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022